Tribunal: TJPA
Processo: 0802951-78.2025.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802951-78.2025.8.14.0005

APELANTE: FRANCISCO MORAIS LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES DISTINTAS PARA ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 12 dias-multa, em razão de ter sido flagrado portando pistola calibre .357 e sete munições, sem autorização legal, após abordagem policial nas proximidades de estabelecimento comercial no município de Altamira/PA.

A defesa sustenta erro na dosimetria da pena, sob o argumento de ocorrência de bis in idem na valoração dos antecedentes e no reconhecimento da reincidência, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal, a alteração do regime inicial para o aberto e a concessão de prisão domiciliar humanitária em razão de enfermidade ocular (glaucoma).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve bis in idem na dosimetria da pena em razão da utilização de condenações anteriores para a valoração negativa dos antecedentes e para o reconhecimento da agravante da reincidência; (ii) se é cabível a fixação de regime inicial mais brando; e (iii) se estão presentes os requisitos para concessão de prisão domiciliar humanitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas pelo auto de apresentação e apreensão, pelos laudos periciais que atestam a aptidão da arma e das munições para disparo e pelos depoimentos testemunhais colhidos sob o contraditório, além da confissão do acusado em juízo.

Inexistência de bis in idem na dosimetria da pena, pois o magistrado utilizou condenações distintas para valorar negativamente os antecedentes na primeira fase e para reconhecer a agravante da reincidência na segunda fase, procedimento admitido pela jurisprudência.

Manutenção da pena-base acima do mínimo legal em razão da extensa folha de antecedentes do réu, revelando maior reprovabilidade da conduta e adequação à individualização da pena.

Regime inicial semiaberto mantido, considerando a reincidência e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, circunstâncias que autorizam a fixação de regime mais gravoso que o indicado apenas pelo quantum da pena.

Indeferimento do pedido de prisão domiciliar humanitária, diante da ausência de comprovação de impossibilidade de tratamento médico no sistema prisional, bem como em razão do histórico de descumprimento de prisão domiciliar anteriormente concedida e da reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença condenatória nos termos do Acórdão.

Tese de julgamento:

Não há bis in idem quando condenações distintas são utilizadas para valorar negativamente os antecedentes na primeira fase da dosimetria e para caracterizar a agravante da reincidência na segunda fase.

A reincidência e os maus antecedentes autorizam a fixação de regime inicial mais gravoso, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos, desde que devidamente fundamentado.

A concessão de prisão domiciliar humanitária exige comprovação inequívoca da gravidade da enfermidade e da impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§2º e 3º, 59, 61, I e 65, III, “d”; Lei nº 10.826/2003, art. 16; LEP, art. 117.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 760451/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.05.2023; STJ, HC 929754/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024; STJ, AgRg no HC 725722/SP, Sexta Turma, j. 17.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL (417): 0802951-78.2025.8.14.0005

APELANTE: FRANCISCO MORAIS LIMA

ADVOGADO: JÁDER BENEDITO DA PAIXÃO RIBEIRO – OAB/PA 11.216

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEXEIRA

RELATOR: Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo recorrente
FRANCISCO MORAIS LIMA
, por intermédio de Advogado Particular, contra a sentença (ID 31943457) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003, à pena total de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, com cumprimento da reprimenda em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa.

O Juízo de 1º grau, ainda em sentença, negou ao Recorrente o direito de apelar em liberdade.

Segundo consta narrado na Denúncia (ID 31943376), no dia 01/05/2025, por volta das 03:00 horas, na Travessa Coronel Tancredo, nº 350, bairro Centro, no município de Altamira/PA, o Recorrente foi abordado por policiais militares após ter sido detido por seguranças do estabelecimento denominado Elephant’s Gastro Bar, ocasião em que foi flagrado portando ilegalmente uma pistola marca Taurus, calibre .357, nº de série ACD766908, bem como 7 (sete) munições do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tendo inclusive exibido o armamento em via pública e ameaçado disparar contra os seguranças do estabelecimento.

O MPE de 1º grau denunciou o recorrente Francisco Morais Lima pela prática do delito previsto no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003 (ID 31943376.

Denúncia recebida em 07/05/2025 (ID 31943377).

Após a conclusão do Inquérito Policial nº 00049/2025.100181-5, o Ministério Público de 1º grau em 20/05/2025 (ID 31943399), realizou aditamento à denúncia, modificando a capitulação penal anteriormente imposta em desfavor do Apelante, para o art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03 (Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito).

Após regular tramitação processual, o Juízo de 1º grau, prolatou sentença (ID 31943457) em 09/07/2025, onde, condenou o Apelante pela prática do art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003, reconhecendo a materialidade e a autoria delitiva, com base nas provas constantes nos autos, tais como o auto de apresentação e apreensão, os laudos periciais e os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

Inconformado com o édito condenatório, o apelante
Francisco Morais Lima
interpôs Recurso de Apelação em 24/07/2025 (ID 31943474), com razões recursais apresentada em 06/11/2025 (ID 31943503), onde a defesa sustenta, que houve erro na dosimetria da pena, afirmando que o magistrado de origem teria incorrido em
bis in idem
ao valorar negativamente os antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria e, simultaneamente, reconhecer a agravante da reincidência na segunda fase.

A Defesa requer, assim, a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o regime aberto. Ademais, pleiteia a concessão de prisão domiciliar humanitária, sob o argumento de que o Recorrente é acometido por glaucoma.

A Promotoria de Justiça, em contrarrazões (ID 31943505), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da apelação, rechaçando os argumentos defensivos e pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória, sustentando que não houve ocorrência de
bis in idem
, pois o Juízo sentenciante utilizou condenações distintas para valorar negativamente os antecedentes e para reconhecer a reincidência, circunstância admitida pela jurisprudência. Defende, ainda, a adequação do regime inicial semiaberto, em razão da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

O Ministério Público de 2º grau, em parecer (ID 33425420), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do pleito defensivo, destacando que a sentença aplicou corretamente os critérios da dosimetria da pena, inexistindo duplicidade de valoração das condenações anteriores, além de reputar adequada a fixação do regime inicial semiaberto diante do histórico criminal do Recorrente e da reincidência reconhecida.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação em todos os seus termos.

II. MÉRITO

Do Pleito de Revisão da Dosimetria da Pena e da Alegação da Ocorrência de
Bis In Idem

A defesa do apelante
Francisco Morais Lima
pleiteia a revisão da dosimetria da pena, em razão da ocorrência de
bis in idem
, quando da valoração negativa dos antecedentes na 1ª fase da dosimetria e, concomitantemente, o reconhecimento da agravante da reincidência na 2ª fase, utilizando-se, supostamente, dos mesmos fatos.

Inicialmente, convém salientar que a condenação do Apelante pela prática do delito tipificado no artigo 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, encontra-se solidamente fundamentada no conjunto probatório dos autos, não merecendo qualquer reparo neste aspecto.

A materialidade delitiva foi inequivocamente comprovada por meio do Termo de Exibição e Apreensão (ID 31943290), que descreve a pistola Taurus calibre .357 e as 07 (sete) munições de mesmo calibre apreendidas em poder do Apelante.

De igual modo, complementarmente, consta nos autos os Laudos de Exame Pericial Balístico e Laudo de Exame de Perícia de Condições de Uso de Munição (ID 31943431 e 31943432), os quais confirmaram a aptidão e eficácia da arma e das munições para o disparo, afastando qualquer dúvida quanto à natureza dos objetos ilícitos e sua potencialidade lesiva.

A autoria, por sua vez, restou igualmente demonstrada de forma cabal. Os depoimentos das testemunhas policiais militares, Herzen Alessandro Sales da Silva e André Ferreira da Silva, colhidos em juízo e registrados em mídia, são uníssonos e firmes ao relatar as circunstâncias da abordagem e prisão do Apelante.

A testemunhas confirmaram que o Apelante foi detido nas proximidades do empreendimento “Elephant’s Gastro Bar”, portando a arma de fogo, após ter exibido o armamento e proferido ameaças, sendo então entregue à guarnição policial pelos seguranças do local.

Ademais, o próprio Apelante, ao ser qualificado e interrogado em juízo, confessou espontaneamente a autoria delitiva, embora tenha tentado justificar a posse do armamento com alegações que não afastam a ilicitude de sua conduta.

De modo que, a prova dos autos converge para a certeza da autoria e materialidade do crime imputado.

No que tange a alegação da ocorrência de
bis in idem
na dosimetria da pena, apresentada pela defesa, está não se sustenta.

O Juízo sentenciante, com a devida cautela e em observância ao critério trifásico de aplicação da pena, utilizou condenações distintas para cada uma dessas etapas da dosimetria.

Na primeira fase da dosimetria, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, o magistrado considerou os antecedentes criminais do Apelante como desfavoráveis.

O Juízo utilizou como fundamento, a extensa lista de condenações transitadas em julgado em nome do Apelante, dentre as quais se destacam os processos de nº 0003427-60.2008.4.01.4300 (por roubo majorado, art. 157, §2º, do Código Penal), 0004006-51.2017.8.27.2710 (por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03, tráfico de drogas, art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e falsificação de documento público, art. 297,
caput
, do Código Penal) e 0375699-19.2013.8.09.0170 (por roubo majorado, art. 157, § 2º, do Código Penal, explosão, art. 251, § 2º, do Código Penal, e associação criminosa, art. 288, parágrafo único, do Código Penal), conforme atestado de pena (ID 31943301).

Posteriormente, na segunda fase da dosimetria, para a valoração das circunstâncias agravantes e atenuantes, o juízo reconheceu a agravante da reincidência, nos termos do artigo 61, inciso I, do Código Penal, com base na condenação transitada em julgado nos autos do processo nº 0000425-94.2014.8.27.2722 (trânsito em julgado em 21/01/2021).

O Juízo de piso verificou também na 2ª fase da dosimetria, a ocorrência da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. De modo que, as circunstâncias na 2ª fase foram devidamente compensadas, mantendo a pena no patamar já estabelecido.

Percebe-se, com clareza, que o magistrado utilizou condenações distintas para justificar a valoração negativa dos antecedentes e para configurar a reincidência, não recaindo sobre o mesmo fato a dupla valoração, o que é plenamente aceito pela doutrina e jurisprudência pátrias.

A vedação ao
bis in idem
proíbe que a mesma condenação sirva simultaneamente como fundamento para circunstância judicial desfavorável e para agravante. Entretanto, a existência de múltiplas condenações definitivas, permite que uma seja empregada para qualificar os antecedentes e outra, para a reincidência, sem que isso represente violação do princípio penal. Cito julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. VÍTIMA COM 9 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM NA UTILIZAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL - CP E DA MAJORANTE ESPECÍFICA DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, foram arrolados elementos concretos e não inerentes ao tipo penal para elevação da pena-base, não havendo falar em ilegalidade da dosimetria, pois observado o disposto no art. 59 do Código Penal. 2. A culpabilidade, enquanto circunstância judicial, deve ser entendida como a "censurabilidade pessoal da conduta típica e ilícita" (PRADO, Luiz R. Tratado de Direito Penal Brasileiro: parte geral (arts. 1º a 120) - 4. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2021. p.764), implicando em maior ou menor gradação na aplicação da pena-base. Dessa forma, há maior reprovabilidade no fato do paciente ter praticado o crime sexual, repetidas vezes, com uma criança de apenas nove anos.
3. Na presente situação, não há bis in idem na utilização da agravante genérica prevista no art. 61, II, f, do Código Penal e da majorante específica do art. 226, II, do Código Penal, porquanto o incremento da pena na segunda fase foi em virtude da prevalência de relações domésticas no ambiente intrafamiliar e, na terceira fase, a incidência da majorante específica deu-se com fundamento na condição de padrasto da vítima, que, como se vê, são situações distintas.
Precedentes .4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 760451 SC 2022/0237987-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2023)

Dessa forma, a pena-base, fixada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, um patamar pouco superior ao mínimo legal de 03 (três) anos para o crime de porte/posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, revela-se proporcional e razoável diante da vasta folha de antecedentes criminais do Apelante.

A aplicação da pena foi meticulosamente conduzida, respeitando os parâmetros legais e os princípios da individualização da pena, não havendo, portanto, qualquer vício a ser sanado neste ponto.

Do pleito de fixação de regime prisional inicial mais brando:

A defesa também pleiteou a fixação de regime prisional mais brando, como o aberto, em detrimento do regime semiaberto estabelecido na sentença.

Todavia, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser determinado com observância aos critérios previstos no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, bem como aos do artigo 59 do mesmo diploma legal.

No caso em tela, o Apelante foi condenado a uma pena privativa de liberdade de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Embora esta pena seja, em tese, compatível com o regime aberto para condenados não reincidentes, a situação do Apelante é diversa.

A sentença, ao fixar o regime semiaberto, considerou a condição de reincidente do Apelante, conforme o artigo 61, inciso I, do Código Penal, e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente seus múltiplos e graves antecedentes criminais, que denotam um histórico de reiterada prática delitiva.

O artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, embora preveja o regime aberto para condenados não reincidentes com pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos, é mitigado pelo §3º do mesmo artigo, que remete aos critérios do artigo 59, para a determinação do regime inicial.

De modo que, a presença de maus antecedentes e a reincidência, por si só, autorizam a imposição de um regime mais gravoso do que aquele que seria aplicável unicamente pela quantidade da pena. Cito julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. RÉU REINCIDENTE COM MAUS ANTECEDENTES.
ADEQUAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, considerando a reincidência e os maus antecedentes dos réus. A defesa alega que o regime mais gravoso seria desproporcional, pleiteando a aplicação de regime inicial menos severo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o uso de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio; e (ii) avaliar se a fixação do regime inicial fechado, em razão dos maus antecedentes e da reincidência, configura flagrante ilegalidade que justifique a concessão de ordem de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, que autorizam a concessão da ordem de ofício, conforme entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça. 4.
A fixação do regime inicial para cumprimento da pena deve observar os arts. 33 e 59 do Código Penal, além das Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF, que permitem a imposição de regime mais gravoso em casos de reincidência e maus antecedentes.
5. A jurisprudência desta Corte admite a fixação do regime fechado para réus reincidentes e com maus antecedentes, ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 anos, desde que fundamentada em elementos concretos como a reincidência e a conduta social desfavorável. 6. No caso concreto, as instâncias ordinárias fixaram o regime fechado de forma fundamentada, em razão dos maus antecedentes e da reincidência dos réus, afastando a possibilidade de regime menos severo, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal, e da Súmula 269 do STJ. 7. Não se verifica flagrante ilegalidade que justifique a concessão de ordem de ofício, considerando que a fixação do regime fechado está em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicáveis. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (STJ - HC: 929754 SP 2024/0259978-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2024)

Ademais, é relevante notar que o Apelante é reincidente específico no crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, conforme processo nº 0004006-51.2017.8.27.2710, o que agrava ainda mais a sua situação e a necessidade de um regime inicial mais severo para a reprovação e prevenção de novas infrações.

A periculosidade social do agente, demonstrada pela persistência na prática de crimes, justifica plenamente a manutenção do regime semiaberto, que se mostra adequado para a finalidade da pena no presente caso.

Dessa forma, o regime de cumprimento de pena deve ser mantido no semiaberto, em razão da presença de maus antecedentes e a reincidência, em consonância com o teor do art. 33, §2º, “c” e §3º, ambos do Código Penal.

Do Pedido de Prisão Domiciliar Humanitária:

Por fim, a defesa requereu a concessão de prisão domiciliar humanitária em razão do Apelante ser acometido por glaucoma, com risco de perda total da visão. Juntou laudo médico.

Contudo, o pleito foi corretamente indeferido pelo juízo de primeiro grau, e essa decisão deve ser integralmente mantida.

Conforme destacado na própria sentença e nas contrarrazões do Ministério Público, o apelante
Francisco

Morais

Lima
já se encontrava em cumprimento de pena em regime de prisão domiciliar, concedida pela 3ª Vara de Execuções Penais de São Luís/MA, referente a uma pena total de 61 (sessenta e um) anos, 7 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias, da qual ainda restavam 46 (quarenta e seis) anos e 5 (cinco) dias a serem cumpridos.

De modo que, a prisão domiciliar havia sido imposta sob diversas condições específicas, como recolhimento integral em sua residência e uso obrigatório de tornozeleira eletrônica. Ocorre que o Apelante descumpriu flagrantemente essas condições ao ser preso novamente pela prática do grave delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, objeto da presente apelação.

A reiteração delitiva, mesmo estando sob o benefício da prisão domiciliar, demonstra um absoluto desprezo do Apelante pelas condições impostas e uma clara ausência de compromisso com a ordem jurídica e o cumprimento das medidas cautelares e executórias.

A prisão domiciliar por motivo de doença grave, prevista no artigo 117 da Lei de Execução Penal, constitui medida de caráter excepcionalíssimo, aplicável, em regra, a condenados em regime aberto e que se encontram em estado de extrema debilidade. Cito julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO PARA O CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME SEMIABERTO. TRÂNSITO EM JULGADO. OCORRÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. SÚMULA 192/STJ. HIPÓTESE DE "PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA" NÃO COMPROVADA. QUADRO GRAVE DE SAÚDE. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
1. Não se constata ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, pois se aguarda o cumprimento do mandado de prisão para que o condenado possa ser encaminhado ao Juízo da Execução Penal competente para a realização de exames, para atestar sua real e atual condição de saúde
.
2. O art. 117 da Lei n. 7.210/1984 prevê a substituição da pena em regime aberto pela prisão domiciliar. A chamada "prisão domiciliar humanitária", a seu turno, por ser medida excepcional e apenas prevista na jurisprudência desta Corte Superior (sem previsão legal), exige a comprovação de quadro clínico debilitado (ou outra particular vulnerabilidade do detento, como a idade avançada, a gravidez etc.), falta de assistência à saúde no cárcere ou de enfrentamento de disseminação da Covid-19 no local, o que não foi demonstrado às instâncias ordinárias
( AgRg no HC 600 .981/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021). 3. Segundo o Tribunal de origem, "os documentos anexados aos autos não mostram, satisfatoriamente, a sua real gravidade. Apneia de sono (com uso de CPAP), por exemplo, não justifica, em princípio, a pretensão de prisão domiciliar e há muitos documentos antigos, especialmente em relação à cirurgia de próstata, que foi em 2010. O exame mais recente noticiado foi feito no Hospital Sírio-Libanês em 13 de maio de 2021 e é uma ultrassonografia de abdome total, não indicando patologia grave. Além disso, pela idade do paciente, já recebeu (ou deveria ter recebido) as três doses da vacina contra a Covid-19, o que cientificamente minimiza o risco de complicações, mesmo naqueles indivíduos que apresentam comorbidades variadas". 4. Nos termos da inicial do writ, que se arrima em documentos, o paciente "...se tornou portador de HIPERTENSÃO, DIABETES, sofre de APNEIA DO SONO (fazendo uso do aparelho CPAP para correção), é portador de ENFISEMA PULMONAR e ECTASIA DA AORTA ascendente, foi submetido a cirurgia para reparo de DESCOLAMENTO DE RETINA e, ainda, é ex-paciente oncológico em razão de CÂNCER DE PRÓSTATA o qual gerou sequelas permanentes, necessitando de acompanhamento médico contínuo que, por suas características, não podem ser prestado no ambiente prisional." 5. Além disso, "tem prescrição médica para alimentação balanceada, atividade física moderada e em função de seu histórico e da intervenção cirúrgica para a extração do tumor prostático, herdou sequelas permanentes, tais como INCONTINÊNCIA URINÁRIA e disfunção erétil, que geram repercussão no seu estado psíquico, cujo monitoramento é essencial dada a estreita ligação psicossomática com casos de recidiva do câncer." 6. O paciente é idoso (tem 77 anos de idade) e, pelos documentos apresentados, há demonstração consistente de ser possuidor de doenças graves. Tendo em conta, ainda, que o indeferimento do regime domiciliar se deu porque é necessário submetê-lo à exames periciais, afigura-se razoável determinar que a 7ª Vara Federal Criminal de São Paulo/SP expeça (novamente) a guia de recolhimento para execução, para que o paciente, independentemente do recolhimento prévio, apresente-se ao juízo da Vara de Execução Penal e ali requeira a prisão domiciliar, submetendo-se à devida avaliação médico-pericial do quadro de enfermidades descrito na inicial. 7. Agravo regimental improvido. Habeas corpus concedido de ofício, para suspender, si et in quantum, a eficácia do mandado de prisão, em ordem a que o paciente, de posse da guia de recolhimento, a cargo da 7ª Vara Federal Criminal/SP, apresente-se à Vara de Execução Penal e, independentemente de prisão, seja submetido aos exames médicos periciais necessários a fim de aferir a viabilidade ou não da substituição do regime prisional semiaberto pelo domiciliar, iniciando o cumprimento da pena no regime semiaberto, se negado o primeiro pedido. (STJ - AgRg no HC: 725722 SP 2022/0052814-5, Data de Julgamento: 17/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022)

Para a concessão de prisão domiciliar, exige-se a comprovação cabal de que o estabelecimento prisional não possui condições de fornecer o tratamento médico adequado, o que não foi demonstrado pela defesa nos autos.

De modo que, a mera alegação de glaucoma, sem a devida comprovação da impossibilidade de tratamento no sistema carcerário e, sobretudo, em face da contumaz atividade criminosa do Apelante, não é suficiente para justificar a medida pleiteada.

Dessa forma, verifica-se que a prisão domiciliar anteriormente concedida não foi capaz de frear a atividade criminosa do Apelante. A gravidade da doença, embora mereça atenção, não pode ser utilizada como escudo para a impunidade, especialmente quando há um histórico de reiteradas práticas delitivas e descumprimento de benefícios anteriores.

A garantia da ordem pública, diante da conduta reincidente e da elevada pena remanescente em execução, impõe a manutenção da segregação do Apelante.

Portanto, eventuais necessidades de tratamento médico devem ser avaliadas pelo Juízo da Execução Penal, que possui as ferramentas adequadas para fiscalizar o tratamento, sem que isso implique, necessariamente, na concessão da prisão domiciliar neste momento.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação
e no mérito
NEGO PROVIMENTO
, para que seja mantida integralmente a sentença de 1º grau, que condenou o apelante
Francisco Morais Lima
, pela prática do crime tipificado no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003, com pena definitiva de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com cumprimento da reprimenda em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 06/04/2026